Tribunal: TJES
Processo: 5004155-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004155-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: FERNANDA DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ITAU SEGUROS S/A
.,
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES., que, nos autos da “
ação

de busca e apreensão”
movida em face de
FERNANDA DA SILVA SANTOS
, determinou a intimação do autor/agravante para que promovesse a notificação da parte ré por edital para fins de comprovação da mora.

Em seu arrazoado, o agravante aduz que restou devidamente comprovada a mora do devedor, eis que enviou notificação por meio de carta com aviso de recebimento para o endereço constante do contrato, na forma prevista no Art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969.

Afirma que “
o devedor fiduciário criou embaraços para o recebimento da notificação, portanto, não se deve privilegiar a má-fé do Agravado que não atualizou seus dados cadastrais junto ao Agravante”.

Cita julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais a fim de corroborar a sua tese.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para que seja afastada a determinação para juntada da comprovação da mora, eis que a notificação extrajudicial encaminhada no endereço do contrato e por meio de aviso de recebimento, sendo válida para fins de comprovação da mora
(...)”.

Decisão de ID nº 1485236 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões da agravada.

É o relatório.

Vitória (ES), 17 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ITAU SEGUROS S/A
.
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES., que, nos autos da “
ação

de busca e apreensão”
movida em face de
FERNANDA DA SILVA SANTOS
, determinou a intimação do autor/agravante para que promovesse a notificação da parte ré por edital para fins de comprovação da mora.

Em seu arrazoado, o agravante aduz que restou devidamente comprovada a mora do devedor, eis que enviou notificação por meio de carta com aviso de recebimento para o endereço constante no contrato, na forma prevista no Art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969.

Afirma que “
o devedor fiduciário criou embaraços para o recebimento da notificação, portanto, não se deve privilegiar a má-fé do Agravado que não atualizou seus dados cadastrais junto ao Agravante”.

Cita julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais a fim de corroborar a sua tese.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para que seja afastada a determinação para juntada da comprovação da mora, eis que a notificação extrajudicial encaminhada no endereço do contrato e por meio de aviso de recebimento, sendo válida para fins de comprovação da mora
(...)”.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Consta dos autos, que a instituição financeira agravante ajuizou ação de busca e apreensão em face da recorrida narrando, em apertada síntese, que, em 25/05/2018, celebraram contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com pagamento por meio de 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, com alienação fiduciária em garantia do veículo GOL 1.0, placa MTT 5249.

Relata que a agravada deixou de efetuar o pagamento da parcela de nº 34 o que acarretou, por conseguinte, o vencimento antecipado da integralidade da dívida, sendo enviada notificação extrajudicial, para fins de comprovação da mora, para o endereço constante da avença, contudo, a carta com aviso de recebimento retornou com a informação “Não existe o número”.

O Juízo “
a quo”
, por sua vez, consignou que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a mora, de modo que caberia à agravante promover a notificação da requerida por edital, de modo que houve o indeferimento da liminar.

Consoante assentado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
em
um caso em
que a carta registrada enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a informação de que o destinatário mudou-se
, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que
não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

O referido julgado foi assim ementado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

No mesmo sentido, já se manifestou esta eg. Corte de Justiça nos julgados mais recentes (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3.
Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.

1. – Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, restando esclarecido que
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 2. – No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
– Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4.
In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento
. 5. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou a apelante de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas acima mencionadas. Assim, não obstante o protesto de título por edital tenha como exigência o esgotamento dos meios de localizar o devedor, é preciso ter em mente que o fornecimento de endereço insuficiente pelo devedor no contrato, foi o que inviabilizou sua notificação extrajudicial. 6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Ora, se nos precedentes supracitados entendeu-se pela validade da notificação extrajudicial nos casos em que a carta com aviso de recebimento retorna com a informação “Mudou-se”, com mais razão deve se admitir no presente caso, eis que, ao que parece, a requerida/agravada, desde o início da relação contratual, forneceu endereço errôneo para a instituição financeira.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para deferir a liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária em garantia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço da devedora, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de “não existe o número”.

2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

3. Considerando que a jurisprudência do STJ entende pela validade da notificação extrajudicial nos casos em que a carta com aviso de recebimento retorna com a informação “Mudou-se”, com mais razão deve se admitir no presente caso, eis que, ao que parece, a devedora, desde o início da relação contratual, forneceu endereço errôneo para a instituição financeira.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para deferir a liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária em garantia, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.